Tribunal: TJBA
Processo: 8064956-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064956-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES

AGRAVADO: ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA, ADRIANA DE BARROS FEITOSA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/1997. INCIDÊNCIA DO CDC.
PRECEDENTES DO STJ.
SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Devolução de Valores e Reparação por Danos Morais, pela qual foi deferida tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais a partir da data da rescisão pretendida e impedir a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. As Agravantes, rés na ação originária, alegam indevida concessão da medida, porquanto o contrato conteria cláusula de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável à hipótese o regime jurídico especial da Lei nº 9.514/1997, mesmo na ausência de registro do contrato com cláusula de alienação fiduciária; e (ii) estabelecer se é juridicamente adequada a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças contratuais e impedir a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, até o julgamento definitivo da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da Lei nº 9.514/1997 exige o preenchimento de três requisitos cumulativos: registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis, inadimplemento do devedor e constituição em mora, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.095 dos recursos repetitivos (REsp nº 1.891.498/SP).

4. A ausência do registro do contrato inviabiliza a constituição da propriedade fiduciária e, por consequência, a aplicação do regime especial previsto na Lei nº 9.514/1997, atraindo o regime do Código de Defesa do Consumidor.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, na ausência de registro, não há constituição da garantia fiduciária, sendo inaplicável o procedimento de consolidação extrajudicial previsto nos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997.

6. De acordo com a Súmula 543 do STJ, em contratos de promessa de compra e venda de imóvel regidos pelo CDC, a resolução contratual por iniciativa do consumidor autoriza a restituição imediata das parcelas pagas, integral ou parcialmente, a depender da responsabilidade pela rescisão.

7. A suspensão das cobranças das parcelas contratuais durante o trâmite da ação revela-se medida proporcional e compatível com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente diante da pretensão de rescisão já manifestada.

8. A suspensão dos pagamentos e a vedação à negativação do nome da autora visam evitar danos de difícil reparação e não apresentam risco de irreversibilidade, pois eventual improcedência dos pedidos permitirá o restabelecimento do
status quo ante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de registro do contrato com cláusula de alienação fiduciária no Cartório de Registro de Imóveis afasta a aplicação da Lei nº 9.514/1997 e atrai o regime do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Em hipóteses de pretensão de rescisão contratual fundada na relação de consumo, a suspensão das cobranças e da inscrição em cadastros de inadimplentes pode ser deferida em sede de tutela de urgência, diante do risco de prejuízos de difícil reparação e da ausência de irreversibilidade da medida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8064956-97.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
, e como

agravada
ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGA
R
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.